Tribunal: TJDFT
Processo: 0742700-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. DIREITO À AMAMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. LEIS COMPLEMENTARES 108/2018 e 1.034/2024. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou que o DF conceda à autora do período diário de duas horas para amamentação até os seus 24 meses de vida de seu filho.

2. Na origem, a autora, professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, ajuizou ação pretendendo a concessão de horário especial, com a utilização de duas horas de sua jornada de trabalho para amamentação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o art. 35, III e IV, da Lei Orgânica do DF e o art. 61, § 6o, da LC 840/2011, os quais autorizam a concessão de horário especial à servidora lactante, padecem de vício de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Aduz que o referido art. 35 foi alterado pela Emenda n. 108/2018 de autoria parlamentar e que, tratando sobre o regime jurídico dos servidores públicos distritais, violou o disposto em seu art. 71, § 1o, inciso II, que prevê a competência privativa do Governador do Distrito Federal para tratar do tema, sendo, portanto, nula. Aduz, ainda, que o art. 61 da LC n. 840/2011 foi alterado pela LC n. 1.034/2024, trazendo à servidora lactante permissão de utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. No entanto, tratando-se também de lei de autoria parlamentar, a norma seria inconstitucional. Conclui pela inexistência do direito vez que a pretensão encontra-se fundada em normas manifestamente inconstitucionais. Sustenta, ademais, que o direito previsto na LC n. 840/2011 é condicional e pressupõe a comprovação da necessidade. E que, no caso, a servidora apenas acostou certidão de nascimento do filho, sem qualquer evidência de que há necessidade de 2 horas diárias para a amamentação, ônus que lhe competia.

5. A Constituição Federal determina, em seu art. 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à saúde e à alimentação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, estabelece em seu art. 7o o direito a proteção à vida e à saúde, e no art. 9o, confere ao poder público, as instituições e os empregadores o dever de propiciar condições adequadas ao aleitamento materno. Portanto, o aleitamento materno constitui direito incondicional da mãe e da criança.

6. No âmbito distrital, a Lei Orgânica do Distrito Federal, antes da Emenda n. 108/2018, já previa, em seu art. 35, III, proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou à do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens.

7. As regras trazidas pela Emenda n. 108/2018, que conferiu à servidora o direito à amamentação durante o horário do expediente nos 12 primeiros meses de vida da criança, e pela Lei Complementar n. 840/11, modificada pela Lei n. 1.034/24, que permitiu a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, buscaram conferir execução aos preceitos constitucionais por meio da proteção à lactante e à criança.

8. Conquanto no julgamento do Mandado de Injunção n. 0725051-34.2022.8.07.0000 tenha sido reconhecida a mora legislativa relativamente ao dever de regulamentar no que se refere ao direito à amamentação pelas servidoras públicas do Distrito Federal, bem como fixado prazo ao Governador do Distrito Federal para a regulamentação, não se deve condicionar o exercício do direito de redução de jornada à existência de normatização plena, sob pena de ofensa à razoabilidade. “E tal conclusão decorre do exercício de um simples juízo de ponderação entre a adoção de interpretação extrema de legalidade e o benefício que se pretende alcançar com a decisão (concretização de direito previsto constitucionalmente)”, conforme ressaltado no julgamento do mandado de injunção em referência.
9. Portanto, a se considerar os direitos fundamentais, de status constitucional, em questão e tendo em vista o princípio da razoabilidade, não se mostra cabível o afastamento das Leis Complementares n. 108/2018 e 1.034/2024, as quais devem continuar em vigor. Nesse sentido: (Acórdão 1894317, 0701091-44.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.)

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.